Tribunal: TJDFT
Processo: 0733701-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733701-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE DE SIQUEIRA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto por JORGE DE SIQUEIRA MONTEIRO contra a decisão ID origem 168616391, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0704547-46.2023.8.07.0008, ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade de justiça ao autor e indeferiu a tutela antecipada, requerida para que os descontos em sua conta corrente no BRB, referentes ao Contrato n. 2020529569, fossem suspensos (petição inicial ID 168402842), nos seguintes termos: [...] Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto. Ressalto que, a despeito do que prevê a Lei no 7.239/2023, não é assegurado autor a moratória, bem assim a pretensão não está fundada em invalidade do negócio jurídico, de modo que nada obsta que a idoneidade do pedido de cancelamento dos descontos seja analisado pelo réu. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. [...] Nas razões recursais, o agravante informa que requereu a suspensão dos referidos descontos ao agravado, mas que não obteve êxito – o que, inclusive, motivou o registro de reclamação perante o Banco Central do Brasil – BCB (n. 2023451343), no dia 29/6/2023, e no site consumidor.gov.br. Alega que, em razão das dívidas que contraiu, o seu salário tem sido insuficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família, tanto que sofreu interrupção dos serviços de fornecimento de energia e água por falta de pagamento. Sustenta que o art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BCB e o art. 4o da Lei Distrital n. 7.239/2023 autorizam o cancelamento da autorização de débitos. Argumenta, ainda, que a medida é reversível. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que os descontos realizados em sua conta corrente no BRB, referentes ao Contrato n. 2020529569, sejam suspensos; c) no mérito, a suspensão dos descontos, na forma assinalada. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça à agravante deferida na decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o agravante carece de interesse recursal no que tange à atribuição de efeito suspensivo, visto que não obteria, com o deferimento da medida, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a que lhe garantiu a decisão impugnada. Diante disso, NÃO CONHEÇO o pedido de atribuição de efeito suspensivo com suporte no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto aos demais pedidos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada, requerida para suspender os descontos referentes ao Contrato n. 2020529569 realizados na conta corrente do agravante perante o BRB. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de compelir a instituição financeira a suspender a amortização de empréstimo bancário realizada em conta corrente diante do direito de cancelamento da autorização do desconto pelo correntista. Ocorre que, a despeito da previsão desse direito na Resolução n. 4.790/2020 do BCB, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, o exame do caso demanda o conhecimento das cláusulas do contrato de mútuo, o qual não foi juntado aos autos. Assim, não é possível aferir, ao menos neste momento, a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator